Tribunal: TJDFT
Processo: 0027590-89.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0027590-89.2014.8.07.0001 AGRAVANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), CASSIO AURELIO BRANCO GONCALVES, MARILENA RIZZON DE ANDRADE BRANCO GONCALVES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão de ID 52303739, que negou seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Admito o agravo interno. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, consoante artigo 2o, da Portaria GPR 1848, de 14/10/2016. Inclua-se em pauta. Após a publicação do acórdão, dê-se regular processamento ao agravo de ID 53876113, interposto com fundamento no artigo 1.042 do CPC e endereçado à Corte Superior. Determino que as publicações relativas à parte agravante sejam feitas em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF no 17.390, conforme requerido em ID. 53876115, p. 7. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029